Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA, NA FASE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO EM TRÂMITE NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITR), caberá agravo interno contra decisões proferidas pelo relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
2. Cuida-se de agravo interno manejado em face da decisão (ID 44102503) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto com a pretensão de reforma da decisão proferido pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (processo n. 0702965-72.2023.8.07.0020), com fundamento no art. 11, V, do RITR c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC.
3. Nas razões do agravo interno (ID 44430475), o recorrente sustenta que “apesar de ausente a previsão legal para o recurso interposto, mesmo com o temor de que a admissão ostensiva da forma recursal mencionada desnature o propósito dos JECs, admite-se, excepcionalmente, o agravo de instrumento com vistas a a) corrigir teratologia; b) com vistas a preserva o próprio caráter de celeridade e economicidade dos juizados; c) em casos de perecimento do direito vindicado.”.
4. Aduz que “A excepcionalidade no presente caso, logo, existe, certo sendo que se deve privilegiar o direito material em detrimento do adjetivo, no que pese as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de o agravo de instrumento manejado ser inadmissível.”.
5. Requer o provimento do agravo interno de forma a viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento.
6. O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do TJDFT, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80).
7. Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença.
8. Com efeito, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis, não se amolda às hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.
9. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em excepcionalidade do caso concreto para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (art. 2o, Lei 9099/95 c/c art. 4o, Lei 12.153) (Enunciado 161 do FONAJE).
10. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC.
11. Ante o exposto, não merece reparo a decisão (ID 44102503) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto.
12. Agravo interno conhecido e improvido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.